Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720366-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO VIANA BRAGA, JOAO DE CARVALHO, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que condenou o agravante a pagar multa de cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado da causa em razão da litigância de má-fé, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor do débito. O agravante sustenta a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a imediata expedição de valores, levantamento e pagamento de saldo. Tece considerações sobre o enriquecimento sem causa e afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que trata-se de uma tentativa de centralização de ações desta parte autora que sobrecarrega este Egrégio Tribunal ajuizando suas ações em Maceió/AL sem sustentar o motivo. Menciona que o valor já depositado nos autos sobrepõe em muito o valor depositado e que a tempestividade do depósito e o momento processual impedem a condenação ao pagamento da multa. Afirma que a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil visa desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido e não se deve admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo. Defende a necessidade de que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais e multa. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a suspensão de qualquer ordem de pagamento e levantamento. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja acolhido o valor apurado pelo agravante ou a determinação de realização de cálculos pela Contadoria Judicial, bem como para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais e multa em razão do depósito efetuado nos autos. Preparo regular (id 36561215 e 36561217). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, que apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 36884565). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o agravante atuou com o objetivo de retardar o prosseguimento do feito e impugna até matéria não debatida nos autos, razão pela qual entendeu ser necessário aplicar multa em razão da litigância de má-fé. Determinou, por fim, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Confira-se, naquilo que importa, o teor da referida decisão: Inicialmente, cabe ressaltar que está preclusa a oportunidade de a parte autora apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual não a conheço. Ademais, as preliminares arguidas na referida impugnação já foram decidas nos autos, motivo pelo qual também está preclusa a oportunidade de suscitá-las. Verifica-se que o objetivo da parte executada é retardar o prosseguimento do feito. A parte executada impugna até matéria não debatida nos autos, como a gratuidade de justiça, benefício que não foi sequer pleiteado pela parte exequente. Portanto, é reprovável, inaceitável e traduz em litigância de má-fé a conduta da parte executada que desvirtua a nobre finalidade do contraditório, dele se valendo para inequivocamente postergar a solução da causa, levantando teses já decidas e abarcadas pela preclusão. Quando uma parte impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir esta finalidade na velocidade processual adequada, está litigando de má-fé (art. 80, inc. IV, do CPC). Portanto, condeno a parte executada a pagar multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte exequente. No mais, tendo em vista que a parte executada impugna os valores apresentados pela parte exequente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de apurar o valor do débito, considerando que os valores já levantados nos autos, os depósitos efetuados e a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC para a correção monetária do débito exequendo. Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos, no prazo comum de 15 dias. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para desconstituir a penhora. O agravante deveria ter comprovado que a sua conduta não deve ser caracterizada como litigância de má-fé, ou seja, que não agiu com dolo específico, dano processual ou qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. Verifica-se que o agravo de instrumento em momento algum impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do recurso. Transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.